Tribunal: TJDFT
Processo: 0725727-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NOTIFICAÇÃO E PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EFICÁCIA CONSERVATIVA. REUNIÃO DE PROCESSOS NÃO JUSTIFICADA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. O protesto judicial, assim como a notificação, é medida unilateral de jurisdição voluntária, que não ostenta natureza litigiosa, tampouco resulta na apreciação do mérito da ação principal futuramente a ser se ajuizada. Sua finalidade é promover a manifestação formal da vontade do interessado sobre assunto juridicamente relevante a pessoas participantes da mesma relação jurídica, dando-lhes ciência do seu propósito (art. 726, caput e §1o, CPC). É dizer, se a manifestação objeto da ação tem relevância ou não, será analisada no processo competente, se houver

2. No caso do protesto judicial, com o único propósito de interromper a prescrição, conforme disposto pelo art. 202, incisos I e II do Código Civil, se promovido pelo interessado no prazo e na forma da lei processual, sua eficácia será limitada à conservação da pretensão da parte autora.

3. O certo é que a ação de jurisdição voluntária de notificação e protesto judicial, com o único objetivo de dar conhecimento da manifestação do autor e interromper a prescrição, não tem o condão de justificar a reunião de processos, pela prevenção, já que a finalidade precípua do instituto é a de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que não é a hipótese dos autos.

4. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Terceira Vara Cível de Taguatinga).